Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703180-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SOLINO AIRES, MOACIR CARVALHO AIRES FILHO AGRAVADO: SUELY SOLINO AIRES, RICARDO SOLINO AIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de imissão na posse no 0746943-59.2023.8.07.0001 ajuizada pelos ora agravantes contra RICARDO SOLINO AIRES e SUELY SOLINO AIRES, pela qual. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO em face de SUELY SOLINO AIRES e RICARDO SOLINO AIRES. Por meio da decisão de ID 178196378, a liminar foi deferida, nos seguintes termos: "(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para IMITIR os Requerentes na posse do imóvel localizado na SQS 107- Bloco: C – Apto 306 - CEP: 70.346-030, Brasília/DF. EXPEÇA-SE mandado de intimação para desocupação voluntária e imissão na posse. Na oportunidade do cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça ao qual tocar o cumprimento da diligência deverá intimar o ocupante (requerido ou eventual terceiro) de que deverá o imóvel ser desocupado voluntariamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória. O imóvel deverá ser desocupado, ainda que se encontre em poder de terceira pessoa. Findo o prazo, sem a desocupação voluntária, ENCAMINHE-SE o mesmo mandado para cumprimento da imissão na posse. Ainda, cite-se a parte Requerida para, querendo, apresentar Contestação, no prazo de 15 dias úteis." Na petição de ID 178779194, os requeridos informam a interposição do agravo de instrumento em face da supramencionada decisão. A decisão de ID 178794381 manteve a decisão por seus próprios fundamentos. Restou consignado na decisão de ID 178972226 que não foi atribuído efeito suspensivo ao AGI no 0749247-34.2023.8.07.0000 (ID 178913849). Os requeridos foram citados conforme as certidões do oficial de justiça de ID 182253591 e ID 182275439, anexadas aos autos em 18/12/2023. Por meio da petição de ID 183749465, os requeridos informam que irão desocupar o imóvel no prazo de 30 dias úteis, que supostamente finda em 04/03/2024. Narram que estão expostos de forma vexatória e humilhante pelo requerente Sérgio Solino Aires, sob a alegação de que o mesmo se dirige ao prédio residencial, objeto da presente demanda, e profere diversas falas inverídicas. Requerem que seja determinado que a parte contrária se abstenha de ir ao local bem como de proferir e expor os requerentes de forma vexatória e humilhante, até a saída do imóvel. Os requerentes, por sua vez, se manifestaram nos autos nas petições de ID 183779753 e ID 184070917, refutando todas as alegações apresentadas pelos requeridos, bem como argumenta que o prazo para desocupação não se sujeita a contagem em dias úteis e não se suspende no recesso forense. Por intermédio da petição de ID 184354204, mais uma vez, os requeridos se manifestam defendendo o decurso de prazo para desocupação voluntária anteriormente informado. Solicitam aplicação de multa aos requerentes por tumulto processual alheio aos autos, bem como condenação por litigância de má fé. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que a Lei de Locações, em seu artigo 58, inciso I, disciplina nos seguintes termos: "Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; (...)" Observa-se que os prazos das ações regidas pela Lei de Locações não se suspendem em decorrência do recesso forense. Contudo, o presente feito se trata de ação de imissão na posse. Desse modo, a desocupação pleiteada no autos é baseada em ação possessória, não sendo, portanto, regida pela Lei de Locações, razão pela qual o prazo de desocupação voluntária se suspende no recesso forense. Logo, os prazos que tiveram início antes do recesso ficam suspensos, voltando a correr a partir do primeiro dia útil após o dia 20 de janeiro. Quanto à forma de contagem do prazo para desocupação voluntária, cabe destacar que tal prazo tem vocação ao direito material, não se cogitando de sua contagem em dias úteis, conforme o estabelecido no artigo 219, parágrafo único, do CPC. O referido artigo deixa claro que a regra se aplica somente aos prazos processuais, de forma que os prazos para o cumprimento das obrigações determinadas por decisão judicial continuam a ser contados de maneira contínua. Sendo assim, no caso dos autos, o prazo para desocupação voluntária deve ser contado em dias corridos, contados a partir da juntada das certidões do oficial de justiça de ID 182253591 e ID 182275439, ressaltando a suspensão durante o recesso forense. Pois bem. No que tange à aplicação de multa e condenação dos autores por litigância por má fé, indefiro. Cumpre ressaltar que no caso de algumas das partes se sentirem ofendidas devido a eventuais situações vexatórias, humilhantes e/ou constrangedoras em virtude de comportamentos da parte adversa, caberá ao interessado valer-se das vias adequadas para discutir, não sendo, portanto, estes autos a via adequada para a pretensão almejada. Além disso, não há nos autos qualquer documentação comprobatória da existência de sequela moral alegada pelos requeridos. Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de quaisquer condutas para aplicação de penalidades aos autores. E, também, as petições apresentadas no processo não consubstanciam falta de lealdade processual apto à aplicação da sanção. Não há demonstração cabal de que tal peticionamento tenha por intuito retardar a marcha processual. Aguarde-se o decurso de prazo para desocupação voluntária. Ficam as partes intimadas.” – ID 184765794 dos autos n. 0746943-59.2023.8.07.0001. Nas razões recursais, os agravantes alegam: “[...] Os prazos materiais para desocupação de imóvel em ação de imissão na posse não se sujeitam a contagem em dias úteis, bem como qualquer suspensão superveniente. É prazo de natureza eminentemente material. Prazos de natureza material contam-se em dias corridos, bem como não se submetem a qualquer suspensão de cunho processual, como é o caso, vejamos: [...] O CPC é de clareza solar ao afirmar que a contagem em dias úteis somente se aplica aos prazos de natureza processual, sendo os materiais contados em dias corridos, sem pausa em feriados, finais de semana, recesso forense, etc. Do mesmo modo, sem a necessidade de um maior esforço de cognição, há o comando de que apenas os prazos e atos processuais serão suspensos pela superveniência do lapso temporal de vinte de dezembro a vinte de janeiro. E, o interregno temporal para os agravados deixarem o bem não se reveste de prazo, tampouco ato, processual.[...] Portanto, diante dessa questão de direito processual, é que se requer que o prazo para desocupação voluntária do bem seja contado em dias corridos, sem qualquer intercorrência ou suspensão, tendo por prazo final de saída o dia dezessete de janeiro, sendo mister a ordem para sua imediata desocupação, reformando e substituindo a decisão, respeitavelmente, recorrida.” - ID 55354953, p.p. 7/8. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “[...] o tempo consubstancia fator de suma importância nessa relação, tendo a imediata saída dos agravados cunho determinante, tendo por perdido o seu objeto após breve lapso temporal. Imperioso enfatizar o fato de que os agravantes necessitam alienar o apartamento para uma série de despesas pessoais, como contas familiares pois o senhor Sérgio mantém a sua filha em caros estudos fora de Brasília, bem como o senhor Moarcir apresenta preocupantes problemas de saúde, com laudos colacionados nos autos originários, agravados por toda essa situação provocada por seus irmãos. [...] Ademais, potenciais compradores sequer podem visitar o apartamento, visto que terminantemente proibido pelo agravado Ricardo a visita de corretores de imóveis. Situação completamente alheia ao direito, um cidadão gerir bem que sequer lhe pertence. Outro fator embasador do perigo de dano, o fato de que o imóvel já possui débitos condominiais em abertos, posto que os agravados lá permanecem e sequer arcam com o mínimo, já tendo sido executados os agravantes por débitos pretéritos (anexo no processo de origem), posto serem os proprietários, bem como já há a notícia de novos se acumulando. [...] O outro requisito para a concessão da medida liminar diz respeito à probabilidade de provimento do recurso e a verossimilhança do direito invocado. Esse se revela de mais fácil compreensão, ao passo que os agravantes são legítimos proprietários do imóvel, tendo total direito a imitirem-se na posse, bem como os prazos de natureza material não se suspendem com a superveniência da suspensão dos prazos e atos processuais determinada pelo CPC” - ID 55354953, pp. 8/10. Por fim, requerem: “- o conhecimento do presente recurso, pois trata-se de decisão que diz respeito, ainda, a tutela antecipada concedida. Bem como preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, além da completa inutilidade, caso agora não apreciada a questão, do julgamento do recurso em fase de apelação. - a concessão da antecipação da tutela antecipada recursal requerida, reformando a decisão recorrida, bem como determinando a imediata desocupação do imóvel. - no mérito, a confirmação da tutela (se) concedida, para a manutenção do entendimento de que os prazos materiais, como para desocupação de imóvel, além de contarem-se em dias corridos, não se submetem a qualquer superveniente suspensão, como no caso do artigo 220 do CPC (prazos e atos processuais).” - ID 55354953, p.p. 10/11. Preparo regular (IDs 55354954 e 55354955). É o relatório. Decido. No julgamento do REsp. 1704520/MT, em sede de sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu o seguinte: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Na hipótese, a urgência se justifica porque, prosseguindo o feito, corre-se o risco de, ao final e somente em sede de recurso de apelação, definir-se tardiamente e, portanto, sem qualquer utilidade, o termo do prazo para desocupação do imóvel já determinada na decisão pela qual deferido o pedido de tutela antecipada. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Como se viu, os agravantes defendem a tese de que o prazo para desocupação se sujeita a contagem em dias corridos e não se suspende no recesso forense. Com razão. Como bem reconhecido pelo Juízo de origem, o prazo para desocupação de imóvel em ação de imissão na posse tem natureza de direito material e, portanto, deve ser contado em dias corridos: “Quanto à forma de contagem do prazo para desocupação voluntária, cabe destacar que tal prazo tem vocação ao direito material, não se cogitando de sua contagem em dias úteis, conforme o estabelecido no artigo 219, parágrafo único, do CPC. O referido artigo deixa claro que a regra se aplica somente aos prazos processuais, de forma que os prazos para o cumprimento das obrigações determinadas por decisão judicial continuam a ser contados de maneira contínua.” - ID 184765794, autos de origem. Por oportuno: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 982, EM ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 860.631/SP. INDEFERIMENTO. RESPEITO AOS PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. ARREMATAÇÃO DO BEM. CONTAGEM DO PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ART. 30 DA LEI 9.514/97. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Incabível a pretendida suspensão dos atos processuais até julgamento Recurso Extraordinário 860.631/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 982), quando inexistente no referido processo determinação judicial para tanto, bem como quando constatado o julgamento do tema e fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A consolidação da propriedade, prevista no art. 30 da Lei 9.514/97 como pré-requisito para o termo inicial do prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel, é contada a partir da lavratura do termo de arrematação do imóvel no leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciante. 3. O prazo de 60 para a desocupação voluntária do imóvel, previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/97, tem natureza de direito material e, portanto, deve ser contado em dias corridos, considerando ser a imissão na posse garantia do direito de propriedade, previsto no art. 1.228 do Código Civil. 4. Segundo o art. 37-A, da Lei n. 9.514/97, a taxa de desocupação do imóvel deve ser fixada no valor de 1% do valor da arrematação do bem ou do valor utilizado como base de cálculo para a apuração do imposto de transmissão da propriedade, conforme consignado no art. 26, VI e parágrafo único, da referida lei. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados (Acórdão 1799230, 07139394220218070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. FORMA DE CONTAGEM. NATUREZA DE DIREITO MATERIAL. DIAS CORRIDOS. 1. O prazo para a desocupação voluntária de imóvel alienado fiduciariamente previsto no artigo 30 da Lei n.o 9.514/97 tem vocação de direito material, sendo sua contagem realizada em dias corridos, não obedecendo a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis prevista no artigo 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1302542, 07205345420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E pela mesma razão - natureza material do prazo em questão -, o prazo dos agravados para desocupação voluntária também não se suspende no recesso forense (dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro), porquanto essa suspensão se aplica somente aos prazos com natureza de direito processual, nos termos do art. 220 do CPC: “Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.” Portanto, considerando que os agravados foram citados em 18/12/2023, segunda-feira (certidões, IDs 182253591 e 182275439, autos de origem), o prazo de 30 dias corridos teve início em 19/12/2023, terça-feira, termo final o dia 17/1/2024. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel pelos agravados RICARDO SOLINO AIRES e SUELY SOLINO AIRES. Intimem-se os agravantes. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora